Tribunal: TJPA
Processo: 0008704-56.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI NÂ° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÃÃO. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO TOXICOLÃGICO DEFINITIVO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. REQUERIDA EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÃRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÃÃO. COMPETÃNCIA DA SEÃÃO DE DIREITO PENAL. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. POSSIBILIDADE, MESMO DIANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. SÃMULA NÂº 545/STJ. RECURSO DE LILIANE PALHETA DA SILVA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE CARLOS ALBERTO BENJAMIN DE MOURA JUNIOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Descabe falar em absolviÃ§Ã£o, pois o conjunto probatÃ3rio contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar Ã apelante a autoria do crime em tela, eis que o laudo toxicolÃ3gico definitivo aliado Ã s declaraÃ§Ãμes dos policiais que efetuaram a prisÃ£o em flagrante dos rÃ©us retratam, sem nenhuma dÃºvida, a sua conduta, caracterizada pelo comÃ©rcio de entorpecentes.2. A exclusÃ£o da pena de prestaÃ§Ã£o pecuniÃ¡ria nÃ£o pode ser realizada por esta Corte ad quem, pois cabe ao JuÃzo da ExecuÃ§Ã£o avaliar se a apelante, de fato, possui ou nÃ£o condiÃ§Ãμes de suportÃ¡-la, podendo, inclusive, alterÃ¡-la para prestaÃ§Ã£o de outra natureza, se houver aceitaÃ§Ã£o do beneficiÃ¡rio, conforme dicÃ§Ã£o do Â§2Âº do art. 45 do CPB.3. O pleito de revogaÃ§Ã£o prisional para que se possa recorrer em liberdade nÃ£o pode ser deduzido nesta via, visto que o Ã3rgÃ£o fracionÃ¡rio competente para apreciÃ¡-lo Ã© a SeÃ§Ã£o de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsÃ£o do art. 30, inciso I, alÃnea a, do Regimento Interno desta EgrÃ©gia Corte.4. Nos termos da atual e maciÃ§a jurisprudÃªncia da Corte Superior, se a confissÃ£o do rÃ©u, parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou, ainda que acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, for utilizada para fundamentar a condenaÃ§Ã£o, a atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea deve ser reconhecida. SÃºmula nÂº 545/STJ.5. Pena do rÃ©u Carlos Alberto Benjamin de Moura Junior reduzida para o quantum de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.6. RECURSO DE LILIANE PALHETA DA SILVA CONHECIDO E IMPROVIDO Ã unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.7. RECURSO DE CARLOS ALBERTO BENJAMIN DE MOURA JUNIOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Ã unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0008704-56.2019.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ANANINDEUA/PA (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: LILIANE PALHETA DA SILVA
ADVOGADOS: MARIA CLARA LOUREIRO AGRASSAR E MANOEL BARBOSA SILVA
APELANTE: CARLOS ALBERTO BENJAMIN DE MOURA JUNIOR
ADVOGADO: MARCONI GOMES SOUZA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. REQUERIDA EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE, MESMO DIANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA Nº 545/STJ. RECURSO DE LILIANE PALHETA DA SILVA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE CARLOS ALBERTO BENJAMIN DE MOURA JUNIOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Descabe falar em absolvição, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar à apelante a autoria do crime em tela, eis que o laudo toxicológico definitivo aliado às declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes.
2. A exclusão da pena de prestação pecuniária não pode ser realizada por esta Corte ad quem, pois cabe ao Juízo da Execução avaliar se a apelante, de fato, possui ou não condições de suportá-la, podendo, inclusive, alterá-la para prestação de outra natureza, se houver aceitação do beneficiário, conforme dicção do §2º do art. 45 do CPB.
3. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
4. Nos termos da atual e maciça jurisprudência da Corte Superior, se a confissão do réu, parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou, ainda que acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, for utilizada para fundamentar a condenação, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida. Súmula nº 545/STJ.
5. Pena do réu

Carlos Alberto Benjamin de Moura Junior reduzida para o
quantum
de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.
6. RECURSO DE LILIANE PALHETA DA SILVA CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
7. RECURSO DE CARLOS ALBERTO BENJAMIN DE MOURA JUNIOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de LILIANE PALHETA DA SILVA; bem como,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de CARLOS ALBERTO BENJAMIN DE MOURA JUNIOR, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LILIANE PALHETA DA SILVA e CARLOS ALBERTO BENJAMIN DE MOURA JUNIOR, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que
condenou Liliane à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto, bem como, ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
, substituída pelas penas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1⁄2 (meio) salário mínimo
; e
Carlos Alberto à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia no dia 11.08.2019, por volta das 13h30min, policiais militares receberam algumas denúncias anônimas informando um possível comércio de drogas na região e, em ronda pelo bairro, alguns moradores também indicaram a casa, informando uma movimentação estranha no local, à noite e de madrugada. Diante disso, a guarnição se direcionou até a residência, onde realizou uma revista, sendo que na ocasião foram apreendidas 27 (vinte e sete) trouxinhas de uma substância em pó semelhante a ¿cocaína¿ no bolso da bermuda de Carlos Alberto, e 01 (uma) pedra de ¿tamanho considerável¿ de uma substância semelhante a ¿oxi¿ no quarto de Liliane Palheta, uma das moradoras da referida residência, além disso, também foi encontrada uma balança de precisão digital e a quantidade de R$ 19,00 (dezenove reais). Diante dos fatos, os denunciados foram conduzidos e apresentados à autoridade policial.

Em
razões recursais
, a apelante
LILIANE PALHETA DA SILVA
alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada em meras presunções acerca de que a droga encontrada se destinava ao tráfico, não havendo nenhuma prova de que ela tinha intenção de vender o entorpecente. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
exclusão da pena restritiva de direito relativa à prestação pecuniária de 1⁄2 (meio) salário mínimo,
visto que é diarista, recebe renda de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais semanais, além de ser a provedora de seu lar, custeando, sozinha, o sustento de seus dois filhos menores.

Por seu turno, em sede de
razões recursais,
o apelante CARLOS ALBERTO BENJAMIN DE MOURA JUNIOR requer
a aplicação da atenuante da confissão espontânea
, por ocasião do cálculo de sua pena, uma vez que ele confessou a prática do delito perante a autoridade policial.

Pugna, ainda, pelo
direito de apelar em liberdade
, que lhe foi negado pelo Juízo sentenciante, sem qualquer motivação concreta.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
de ambos os recursos, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como, obedece aos ditames legais concernentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo de Liliane Palheta da Silva;
bem como, pelo
parcial conhecimento e improvimento do apelo de Carlos Alberto Benjamin de Moura Junior
.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.
- Apelo de
LILIANE PALHETA DA SILVA

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pela apelante
não merece prosperar
.
1. Da Almejada Absolvição

A apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada em meras presunções acerca de que a droga encontrada se destinava ao tráfico, não havendo nenhuma prova de que ela tinha intenção de vender o entorpecente. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição.

Não procede sua argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo o auto de exibição e apreensão (fls. 21 do apenso), bem como, pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 27), que atestou a apreensão de 10 ¿petecas¿ de cocaína, pesando 8,5g (oito gramas quinhentas miligramas), 27 ¿petecas¿ de cocaína, pesando 4,5g (quatro gramas e quinhentas miligramas) e 01 porção de cocaína petrificada, pesando 29,6g (vinte e nove gramas e seiscentas miligramas).

A autoria é comprovada pelo depoimento testemunhal colhido em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Marcos Antônio Souto Silva afirmou, de acordo com seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 49 dos autos, que a polícia recebeu uma denúncia anônima de que no local de ocorrência dos fatos, estaria ocorrendo uma festa, onde estariam portando armas e consumindo drogas; que quando chegaram ao local, encontraram os portões abertos e algumas pessoas na entrada; que efetuaram a abordagem e fizeram revista nestas pessoas, momento em que já flagraram algumas portando drogas; que solicitaram a presença da proprietária do imóvel - a ora apelante - e, com sua autorização, adentraram o local para fazer buscas; que encontraram, em um dos cômodos da residência, certa quantidade de drogas, uma quantia em dinheiro e uma balança de precisão.

As testemunhas Camilo Gonçalves dos Santos e Fagner Lima da Conceição prestaram declarações, em sede policial no mesmo sentido, às fls. 03 e 04 do apenso, narrando que foram apreendidas 27 trouxinhas de cocaína em pó no bolso da bermuda de Carlos Alberto, assim como uma pedra de tamanho considerável de ¿oxi¿ no quarto de Liliane, uma balança de precisão e a quantia de R$ 19,00 (dezenove reais). Relatam que chegaram naquele endereço através de ¿denúncias anônimas¿ sobre o comércio de drogas no local, sendo que, em ronda pelo bairro, alguns moradores também indicaram a casa, informando sobre uma movimentação estranha no local, inclusive à noite e de madrugada.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, aliados ao laudo toxicológico definitivo, ao contrário do alegado pela defesa, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

A negativa de autoria sustentada pela apelante em sede judicial, esta sim, encontra-se totalmente dissociada das demais provas amealhadas ao processo. É uma versão totalmente inverossímil, frágil logo à primeira análise, incapaz de convencer acerca de sua veracidade, até porque a defesa nada trouxe nesse sentido.

Ademais, em relação ao argumento de que não há nenhuma prova de que ela tinha intenção de vender o entorpecente, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS COESOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA.DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA. REGIME DE CUMPRIMENTO. RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Ainda que com reservas, a denúncia anônima é admitida em nosso ordenamento jurídico, sendo considerada apta a deflagrar procedimentos de averiguação, como o inquérito policial, conforme contenham ou não elementos informativos idôneos suficientes, e desde que observadas as devidas cautelas no que diz respeito à identidade do investigado" (HC 91.727/MS). 2. Os depoimentos de agentes de polícia e das demais testemunhas que presenciaram a apreensão de drogas, com observância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, em consonância com as demais provas colhidas na instrução criminal, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória. 3. Uma vez comprovado o tráfico de drogas, não há que falar em desclassificação para o artigo 28 da LAD, pois conforma dispõe o artigo 33 da Lei N. 11343/06, dezoito são os núcleos do tipo, devendo-se atentar que o delito se consuma com a prática de qualquer das condutas, e, por se tratar de crime de perigo abstrato, com a simples constatação do dolo genérico. 4. A quantidade de droga também pode ser valorada na primeira fase de aplicação da pena, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, pois não podem ser considerados no mesmo patamar traficantes presos com pequena e grande quantidade de droga, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. O excelso STF declarou inconstitucional a parte final do art. 44, da LAD, portanto, possível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, desde que preenchidos os requisitos do art. 44, da LAD (HC N. HC 97256/RS), o que não ocorreu neste caso. 6. Enquanto não declarada a inconstitucionalidade da Lei Federal 11464/2007, que estabeleceu o regime inicial fechado para os crimes hediondos, não há como este órgão fracionário, sem desrespeitar a SÚMULA VINCULANTE N. 10/STF, deixar de aplicá-la. 7. Recurso parcialmente provido para diminuir as penas privativa de liberdade e a de multa. (TJDFT - Acórdão n.486441, 20100111117044APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/02/2011, Publicado no DJE: 11/03/2011. Pág.: 172)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar sua condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.
2. Da Requerida Exclusão da Pena Pecuniária

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
exclusão da pena restritiva de direito relativa à prestação pecuniária de 1⁄2 (meio) salário mínimo,
visto que é diarista, recebe renda de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais semanais, além de ser a provedora de seu lar, custeando, sozinha, o sustento de seus dois filhos menores.

Aqui também
não lhe assiste razão
.

Vê-se que o Juízo sentenciante, após verificar que a apelante preenchia os requisitos do art. 44 do CPB, substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e uma multa, a teor do que dispõe o art. 44, §2º do mesmo Código.

A exclusão da pena de prestação pecuniária não pode ser realizada por esta Corte
ad quem,
pois cabe ao Juízo da Execução avaliar se a apelante, de fato, possui ou não condições de suportá-la, podendo, inclusive, alterá-la para prestação de outra natureza, se houver aceitação do beneficiário, conforme dicção do §2º do art. 45 do CPB.

Na mesma esteira:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARTIGO 33, CAPUT, COMBINADO COM ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE 81,50G (OITENTA E UM GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Todavia, no caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, tal possibilidade fica a cargo do Juízo das Execuções. 2. A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal pelo qual a recorrente foi condenada não se confunde com a pena restritiva de direito de prestação pecuniária, não podendo se falar em bis in idem. 3. Apresentando-se a pena de multa em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, não há que se falar em redução. 4.
Inviável a exclusão, pelo juiz do conhecimento, da pena substitutiva de prestação pecuniária em razão de suposta condição econômica desfavorável da recorrente. Cabe ao Juízo da execução avaliar se a condenada possui ou não condições de suportar a prestação pecuniária, assegurando-se a possibilidade de alteração da pena substituta, nos termos do artigo 45, §§ 1º e 2º, do Código Penal.
5. Fixada a prestação pecuniária no valor legal mínimo de 01 (um) salário mínimo (artigo 45, § 1º, do Código Penal), não há como acolher o pleito de mitigação do valor. 6. Recurso conhecido e não provido, confirmando a sentença que condenou a recorrente nas sanções do artigo 33, caput, § 4º, combinado o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. (TJDFT - Acórdão 1031008, 20160110864139APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/7/2017, publicado no DJE: 18/7/2017. Pág.: 139/153)

Ressalte-se, por fim, que a prestação pecuniária ainda foi fixada em valor inferior ao mínimo estabelecido legalmente, já que o art. 45, §1º, do CPB, diz que o valor não será inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos, tendo o magistrado, contudo, fixado-o em 1⁄2 (meio) salário mínimo.
- Apelo de
CARLOS ALBERTO BENJAMIN DE MOURA JUNIOR

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.
1. Do Direito de Recorrer em Liberdade

Pugna, este apelante, pelo
direito de apelar em liberdade
, que lhe foi negado pelo Juízo sentenciante, sem qualquer motivação concreta.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
¿Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;¿

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO INEXISTÊNCIA DE PROVAS INOCORRÊNCIA VÍTIMA QUE APONTOU O RECORRENTE COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO E QUE TEVE SUBTRAÍDOS OS SEUS PERTENCES DECLARAÇÕES CORROBORADAS POR OUTRA TESTEMUNHA REDUÇÃO DA PENA APLICADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA APRECIAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE - PROCESSOS AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO VALORADOS COMO MAUS ANTECEDENTES MATÉRIA AINDA NÃO PACIFICADA PELO STF INCENSURABILIDADE DA SENTENÇA QUE SE FILIA A ESSE POSICIONAMENTO EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE MILITAM EM DESFAVOR DO ACUSADO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte.
6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 108054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012). (grifo nosso)
Apelação Penal. Furto Qualificado. Preliminar. Ofensa ao sistema acusatório. Audiência de instrução e julgamento em suposta infringência ao art. 212 do CPP. Rejeição. Perguntas do juiz. Complemento da inquirição. Ausência de prejuízo e arguição em tempo oportuno. Preclusão. Mérito. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Tese rechaçada. Confissão extrajudicial. Validade se em consonância com a prova judicializada. Depoimentos de policiais. Eficácia probatória. Reconhecimento judicial. Réu preso em flagrante delito. Desclassificação para furto simples. Qualificadora do concurso de agentes. Configuração. Liame subjetivo entre as condutas. Combinação prévia e divisão de tarefas na ação criminosa. Qualificadora prevista no inciso I, § 4º, do art. 155, do CPB (destruição ou rompimento de obstáculo). Não caracterização. Ausência de laudo pericial. Crime que deixa vestígio. Imprescindibilidade da prova técnica. Pena. Exacerbação. Valoração equivocada de circunstâncias judiciais. Reconhecimento da atenuante do art. 66 do CPB. Tese não acolhida. Ausência de amparo fático jurídico. Recorrer em liberdade. Incabimento. Via inadequada. Pena redimensionada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9.
Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
(TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012). (grifo nosso)
2. Da Aplicação da Atenuante da Confissão Espontânea

Requer, também,
a aplicação da atenuante da confissão espontânea
, por ocasião do cálculo de sua pena, uma vez que ele confessou a prática do delito perante a autoridade policial.

Aqui, sua tese
merece prosperar
, não em razão de sua confissão em sede policial - dado que esta nem foi utilizada como fundamento da condenação - mas porque, em Juízo, o apelante realizou a chamada ¿confissão qualificada¿, isto é, negou a autoria do crime de tráfico, porém admitiu a propriedade da droga, dizendo que ela se destinava ao seu consumo próprio, o que foi utilizado como um dos fundamentos da sentença condenatória.

Não obstante esse tipo de confissão, há alguns anos, não possuir o condão de autorizar a aplicação da mencionada atenuante - posicionamento ao qual esta relatora sempre se filiou - tem-se que tal questão, atualmente, resta sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 545, que dispõe:
Súmula 545 - Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. (Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)

Dessa forma, nos termos da atual e maciça jurisprudência daquela Corte Superior, se a confissão do réu, parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou, ainda que acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, for utilizada para fundamentar a condenação, a respectiva atenuante deve ser reconhecida.

Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. UTILIZAÇÃO PARA FUNDAMENTAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR. ATENUAÇÃO DEVIDA. ART. 1.º, INCISO I, DA LEI N. 8.137/1990. PENA-BASE. VETOR NEGATIVO. PATAMAR DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO. INVIABILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato de se tratar de confissão qualificada não afasta o direito à incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, devendo ser aplicada a orientação da Súmula n. 545 desta Corte Superior, quando é utilizada para formar a convicção do Julgador que profere a condenação.
2. A decisão agravada, ao refazer a pena-base do crime do art. 1.º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, tão somente manteve o parâmetro de aumento, por vetor negativo, efetivado pelas instâncias ordinárias, no processo de conhecimento objeto da presente revisão criminal. 3. O pleito trazido no presente agravo regimental, no sentido de que seja observado o patamar de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, encontra obstáculo na vedação à reformatio in pejus, uma vez que não foi objeto de oportuna insurgência do Parquet, durante o processo de conhecimento. 4. Também pela vedação à reformatio in pejus, em decisão concessiva de habeas corpus, de ofício, nos autos de recurso especial defensivo interposto no bojo de revisão criminal, seria incabível majorar o patamar de aumento efetivado pelas instâncias ordinárias, em relação a cada vetor negativo. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1796095/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. OCULTAÇÃO OU DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI. SÚMULA 545/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.
5.
Omissis.
6. Evidenciado que a Corte Estadual afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de o paciente não ter admitido na íntegra os fatos, eis que buscou justificar sua conduta, o que configura a confissão qualificada, deve incidir, no caso, a atenuante do art. 65, III, 'd' do CP. 7.
Writ
não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de reduzir a pena aos pacientes, fixando-as em 38 anos, 10 meses e 13 dias de reclusão para Carlos Alberto, 36 anos, 9 meses e 26 dias de reclusão para Gabriel, e 34 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão para Leandro. (STJ - HC 591.095/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS IGUAIS. VALORAÇÃO EM CRIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNÇÃO DE LÍDER DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA UTILIZADA COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA CONDENAÇÃO. ATENUANTE RECONHECIDA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO INTERESTADUAL. CAUSA DE AUMENTO ESTABELECIDA EM FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO EFETIVA. REDUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. -
Omissis -
Em relação à atenuante da confissão, cabe ressaltar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a confissão do réu, parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou, ainda que acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, for utilizada para fundamentar a condenação, é incabível o afastamento da respectiva atenuante. Inteligência da Súmula n. 545 desta Corte. Precedentes
. -
No caso, a confissão do paciente, apesar de acompanhada de tese defensiva, foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação pelo tráfico de entorpecentes, de modo que deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso III, "d", do CP
.
- Omissis -
Habeas corpus não conhecido. - Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente ao novo patamar de 11 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão e 1.735 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC 461.100/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 09/04/2019)

Por conseguinte, nova dosimetria deve ser realizada ao réu Carlos Alberto, no sentido de lhe reconhecer a supracitada atenuante.

Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
de 08 (oito) anos de reclusão, com o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva
ante a ausência de agravantes, causas de aumento e/ou diminuição.

Em que pese o
quantum
da pena autorizar, a princípio, o regime semiaberto,
hei por bem manter o regime inicialmente fechado
para o cumprimento da pena, dada a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido - mais de trinta gramas de cocaína - elementos aptos a ensejar a aplicação do regime mais gravoso, em consonância com o entendimento do STJ,
verbis
:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PACIENTE QUE RESPONDE A INQUÉRITOS E A AÇÕES PENAIS. CARACTERIZAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. JUSTIFICAÇÃO ADEQUADA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE LEGAL. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Omissis.
VIII -
Regime inicial de cumprimento de pena. In casu, a quantidade e a natureza do entorpecente - 26,8 g de cocaína - são elementos aptos a ensejar a aplicação do regime fechado, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se: HC n. 488.679/SP, Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 11/06/2019; e AgRg no HC n. 380.021/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 22/3/2017
. IX - Mantido o quantum de pena aplicado, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice no art. 44, I, do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 627.087/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos, porém:

-
NEGO PROVIMENTO ao apelo de LILIANE PALHETA DA SILVA
, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau, em relação a esta apelante.

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de CARLOS ALBERTO BENJAMIN DE MOURA JUNIOR
, para reconhecer-lhe a atenuante da confissão espontânea,
reduzindo sua pena para o
quantum
de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora